Tribunal: TJPA
Processo: 0818851-24.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818851-24.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

AUTORIDADE: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO UNICAMENTE ACERCA DE VALORES PECUNIÁRIOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSOR DATIVO. NÃO COMPETE A ÓRGÃO JURISDICIONAL CRIMINAL, EM QUALQUER DE SUAS INSTÂNCIAS, A DISCUSSÃO ACERCA DA EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM PROCESSO PENAL. RECURSO QUE
NÃO POSSUI NATUREZA CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
MATÉRIA RECURSAL A SER APRECIADA É DE COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. ART. 31, §1º, XIII, DO RITJEPA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em julgar procedente a dúvida não manifestada sob forma de conflito para reconhecer a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, para processar e julgar o recurso apelatório
, julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de “
dúvida não manifestada sob a forma de conflito”,
nos autos da Apelação referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência Criminal de n.º
0032667-73.2015.8.14.0058
, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos apontando que a matéria em voga é de competência das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

A questão em apreço inicia com a interposição do Recurso de Apelação pela Procuradoria do Estado do Pará, contra os termos de sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, na data de 22.09.2015 (ID 11869344) que extinguiu o feito pela ocorrência de litispendência e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios devidos à defensor dativo nomeado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelação da Procuradoria do Estado do Pará alegou não restar comprovada nos autos, a situação de pobreza do então demandado, razão pela qual, a responsabilidade do pagamento de honorários não pode recair sobre Estado. Apontou, no mesmo sentido, a necessidade de redução do quantum arbitrado, pois o defensor praticou apenas um ato no processo, sendo desproporcional o valor estipulado pelo Magistrado ou, alternativamente, que, em caso de condenação, os valores a serem pagos, sejam destacados da receita destinada ao Órgão da Defensoria Pública, detentora de autonomia financeira e orçamentária.

Os fatos de que tratam a Apelação são referentes ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 0032667-73.2015.8.14.0058, instaurado para apurar crime contra o meio ambiente e patrimônio genético, e que após a distribuição dos autos no E. TJE/PA, em decisão monocrática, em 09.03.2021, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, aduziu que a controvérsia não envolve temática alusiva ao Direito Público, nos termos do artigo 32, I "a", do RITJEPA,
determinando a redistribuição para uma das Turmas de Direito Penal
. (ID 11869343- pg. 14)

Os autos foram encaminhados ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, integrante, à época da 1ª Turma de Direito Privado que declarou sua incompetência para figurar no presente feito e determinou o encaminhamento à Vice Presidência, para fins de distribuição para uma das Turmas de Direito Penal. (ID. 11869343 - Pág. 13).

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos que encaminhou os autos à Procuradoria de Justiça, onde exarou parecer opinando que os autos do Processo n.º 0032667-73.2015.8.14.0058, sejam redistribuídos, às Turmas de Direito Privado, para julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apto pera discutir matéria cível, referente ao pagamento de honorários advocatícios à defensor dativo.

A Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em decisão de ID 11869343- pág. 3, entendeu que o objeto recursal, não se trata de matéria criminal, eis que, o recurso em questão visa discutir apenas valores pecuniários, relativos a pagamento de honorários advocatícios à defensor dativo. Apontou que o artigo 31, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, dispõe que é de competência das Turmas de Direito Público, julgar matéria de direito público em geral, como no caso em tela, se tratando de pagamento de honorários advocatícios à defensor dativo, estabelecidos em desfavor do Estado do Pará, dessa forma, manifestou-se no sentido de que os autos fossem remetidos ao Tribunal Pleno, a fim de que seja dirimida a regra de prevenção existente no presente feito através de Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito, à luz do Art. 24, inc. XIII, alínea “q”, do R.I.-TJ/PA. (ID. 11869343 - Págs. 03/04).

Em face do exposto, a dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, o Custos Legis, representado pelo
Procurador Geral de Justiça, César Bechara Mattar Jr.,
pronuncia-se para que seja firmada a competência do Exmo. Desembargador Suscitado, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Após conclusos requeri a inclusão da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento no polo suscitado, diante da verificação que a referida Desembargadora foi a primeira Relatora sorteada para relatar o Recurso de Apelação, bem como pela decisão da Desembargadora Suscitante de ID 11869343- pág. 3, na qual aponta ser a matéria do recurso de competência das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de “
dúvida não manifestada sob a forma de conflito”,
nos autos da Apelação referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência de n.º 0032667-73.2015.8.14.0058, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, apontando que a matéria em voga é de competência das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

A questão inicial a ser dirimida na presente dúvida, é saber se a competência em razão da matéria discutida no recurso de apelação interposto pela Procuradoria do Estado do Pará deve ser analisada perante as Turmas de Direito Penal ou pelas Turmas de Direito Privado/Público.

A matéria recursal em análise visa discutir apenas valores pecuniários, relativos a pagamento de honorários advocatícios à defensor dativo. A Procuradoria do Estado alegou não restar comprovada nos autos, a situação de pobreza do então demandado, razão pela qual, a responsabilidade do pagamento de honorários não pode recair sobre Estado. Apontou, no mesmo sentido, a necessidade de redução do quantum arbitrado, pois o defensor praticou apenas um ato no processo, sendo desproporcional o valor estipulado pelo Magistrado ou, alternativamente, que, em caso de condenação, os valores a serem pagos, sejam destacados da receita destinada ao Órgão da Defensoria Pública, detentora de autonomia financeira e orçamentária.

Pois bem.

Como sabido, a definição da competência em razão da matéria orienta-se pela natureza jurídica da controvérsia, a qual é aferida pela análise do pedido e da causa de pedir. Ou seja, estabelece-se a competência para o processamento e julgamento da demanda à luz da matéria disposta na petição.

Com base nessas premissas, analisando atentamente os autos, constato que, não obstante o feito originário versar acerca de matéria penal (Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 0032667-73.2015.8.14.0058, instaurado para apurar crime contra o meio ambiente e patrimônio genético, sendo o feito extinto por listispendência)
o presente Recurso de Apelação não possui natureza criminal
, uma vez que foi interposto pelo Estado do Pará, representado pela Procuradoria Geral do Estado, a fim de impugnar parte específica da sentença

que fixou honorários advocatícios, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor defensor dativo, Dr. José Carlos Jorge Melém, ante a ausência de Defensor Público na comarca de Senador José Porfírio.

Outrossim, noto, que a sentença objurgada
já transitou livremente em julgado
tanto para a defesa quanto para a acusação, conforme consta na certidão exarada (ID 11869344).

Ressalto que a sentença transitada em julgado proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, constitui, a teor do disposto nos arts. 24 da Lei nº 8.906/94 e 515, V do Novo Código de Processo Civil, título executivo judicial.

In casu
, trata-se de uma situação atípica, visto a apelação ter sido protocolizada,
não por um dos legitimados para a interposição do recurso penal (art. 577, do CPP)
, mas sim pelo Procurador do Estado que busca discutir o título judicial referente à honorários advocatícios (verba de natureza cível), oriundo da sentença criminal.

Se o juízo
a quo
condenou, devidamente ou não, o Estado a pagar honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar nos autos e por conta de verbas orçamentárias de que órgão o pagamento deve ser feito, são questões diversas à responsabilidade criminal do acusado e devem ser tratadas na esfera competente.

Segundo determinações do art. 31, §1º, XIII, do RITJEPA:

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XIII - direito público em geral;

Com efeito, observo que a “condenação do Estado” atendeu criteriosamente aos ditames constitucionais (art. 5º, LXXIV, da CF) e infraconstitucionais (art. 22, §1º da lei nº 8.906/94),
porém a matéria ora discutida é da seara cível
- tendo expressa previsão no Novo Código de Processo Civil (art. 516, III do CPC) -, não competindo a órgão jurisdicional criminal, em qualquer de suas instâncias, a discussão acerca da execução ou impugnação do título executivo judicial formado em processo penal, conforme se observa dos julgados sobre o tema junto as Turmas de Direito Público desde E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEU PROVIMENTO À PRETENSÃO DO DEFENSOR DATIVO (AUTOR), MANTENDO O QUANTUM DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OU REVISÃO.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA
. PRECEDENTES STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de setembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora (11300548, 11300548, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-16)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
– PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE OURÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CONFORME DISPOSTO EM LEI. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da ver (10589231, 10589231, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO CONSTITUÍDO PELO JUÍZO PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA DOS TÍTULOS APRESENTADOS. AFASTADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO, POR SI SÓ CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7349406, 7349406, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE URUARÁ ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA E SUBSEÇÃO DA OAB (ART. 5º, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 1.060/1950).
REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO. ATUAÇÃO DO PARQUET NOS PROCESSOS. VALORES ARBITRADOS CONFORME A TABELA DA OAB. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE DESTAQUE DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso conhecido, na esteira do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1855034/PA.

2. No presente caso, a apelada atuou como defensora dativa em diversos processos da Comarca de Uruará nos anos de 2015, 2016 e 2017, tendo sido nomeada pelos magistrados que responderam pela Comarca no referido período, ante a ausência de Defensoria Pública e Subseção da OAB naquele Município (art. 5º, § 3º, da Lei Federal nº 1.060/1950), o que restou devidamente demonstrado nos autos.

3. Conforme suscitado pelo próprio apelante, a sua atuação em juízo se dá através do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado, de modo
que não merece prosperar seu argumento de nulidade da condenação ao pagamento de honorários à apelada em razão da ausência de sua citação/intimação nos processos em que eles foram arbitrados, uma vez que em todos eles houve atuação do Ministério Público, na condição de
dominus litis
ou
custos legis
.

4.

Apesar de, recentemente, o STJ ter alterado seu entendimento, à época do arbitramento dos honorários em favor da apelada e constituição dos títulos executivos judiciais, a jurisprudência do referido Tribunal Superior era pacífica quanto à necessidade de observância dos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo (art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994). Assim, não há qualquer irregularidade nos valores arbitrados pelos juízes da Comarca de Uruará.

5.

Considerando a documentação apresentada nos autos, não se vislumbra nenhuma prova da capacidade econômica das partes que foram representadas pela apelada na condição de defensora dativa a ensejar a aplicação do art. 263, parágrafo único, do CPP.

6.

Ademais, tendo em vista que a prestação de assistência judiciária aos necessitados é obrigação legal do Estado do Pará (art. 1º da Lei Federal nº 1.060/1950) e que o referido ente deve disponibilizar à Defensoria Pública Estadual os recursos necessários para que haja defensores públicos atuando em todas as unidades jurisdicionais do Estado, em cumprimento ao art. 98, § 1º, do ADCT, inexiste qualquer amparo ao seu pedido de autorização para destaque do valor dos honorários devidos à apelada do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(5911681, 5911681, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

Portanto a matéria recursal a ser apreciada é de competência das Turmas de Direito Público.

Registre-se que, o Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, à época componente da 1ª Turma de Direito Privado, recebeu equivocamente os autos, mesmo após decisão da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, requerendo a redistribuição dos autos à uma das Turmas de Direito Penal, conforme se infere do ID 11869343.

Posto isso, considerando não haver dúvida de que a matéria discutida no presente apelo é de jurisdição cível e de competência das Turmas de Direito Público,

conheço da presente dúvida não manifestada sob forma de conflito, para dirimi-la, declarando a competência da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento,

para processar e julgar o recurso de apelação.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023